Tribunal: TJBA
Processo: 8025539-76.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025539-76.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
RENATA CALDAS DE MACEDO

APELADO: ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOES COLETIVAS LTDA

Advogado(s)
:
MHERCIO CERQUEIRA MONTEIRO

05/06

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EMPRESA ESTATAL. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. SUPRESSÃO UNILATERAL DE QUANTITATIVOS. LIMITE LEGAL. HIBERNAÇÃO DE UNIDADE INDUSTRIAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA QUE SE MANTÉM.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Sociedade de Economia Mista Federal em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro em contrato de fornecimento de alimentação. A controvérsia origina-se da decisão unilateral da contratante de hibernar a unidade industrial (FAFEN-BA), resultando em supressão dos serviços em patamares superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, sem a devida repactuação ou cobertura dos custos fixos suportados pela contratada.

II. Questão em discussão

Discute-se:
i) A ocorrência de julgamento
ultra petita
quanto à concessão de reajuste anual e aplicação de multa penal;
ii) A caracterização de vício de planejamento e violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório diante da hibernação da unidade industrial;
iii) O direito ao reequilíbrio econômico-financeiro em razão de supressão contratual superior ao limite legal de 25%, nos termos da Lei nº 13.303/2016;
iv) A possibilidade de aplicação inversa (bilateralidade) de cláusula penal em desfavor da Administração Pública;
v) A correção dos cálculos periciais e encargos moratórios.

III. Razões de decidir

Não se configura julgamento
ultra petita
quando a pretensão deferida decorre de interpretação lógico-sistemática da petição inicial, sendo possível extrair do pedido genérico de "multas, correções e acessórios" as verbas acessórias decorrentes do inadimplemento contratual, conforme jurisprudência do STJ.

A conduta da Administração de lançar edital prevendo contratação de longo prazo (1.800 dias) e vultosos quantitativos, enquanto simultaneamente planejava a hibernação da unidade fabril, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e violação à boa-fé objetiva e ao princípio da vinculação ao edital. O conhecimento público de rumores sobre a hibernação não exime a estatal de vincular-se aos termos técnicos e econômicos do instrumento convocatório que publicou.

A supressão unilateral de quantitativos contratuais acima do limite de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no art. 81, § 1º, da Lei nº 13.303/2016, sem concordância da contratada, impõe o dever de indenizar pelos custos fixos não amortizados e danos emergentes, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. A natureza de contrato de "fornecimento" não afasta a aplicação das normas de proteção ao equilíbrio econômico-financeiro previstas na Lei das Estatais.

É admissível a inversão da cláusula penal moratória ou compensatória em favor do contratado quando o contrato administrativo prevê penalidades apenas para o particular, visando restabelecer a isonomia e a comutatividade da avença (Precedente do STJ).

O laudo pericial contábil, não desconstituído por prova técnica em contrário, serve como base sólida para a liquidação dos danos, devendo ser mantidos os critérios de correção monetária e juros fixados na sentença em obediência à legislação civil e processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. A supressão unilateral de serviços em contrato administrativo regido pela Lei nº 13.303/2016, em percentual superior a 25% do valor inicial atualizado, enseja o dever de reequilíbrio econômico-financeiro quando comprovada a manutenção de custos fixos e a quebra da equação original. 2. É cabível a aplicação de cláusula penal em desfavor da Administração Pública, por isonomia, quando o contrato prevê sanções exclusivamente contra o particular."

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, XXI; Lei nº 13.303/2016, arts. 31, 78 e 81; Código Civil, arts. 406 e 422; CPC, arts. 85, §11 e 322, §2º.

Jurisprudência citada: STJ - AgInt no AREsp: 2105832 SC; STJ - REsp: 1119740 RJ; TJ-MG - AI: 34909604320238130000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR